Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PAGAMENTO POR PACOTES. REMUNERAÇÃO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. A despeito da alegação de omissão quanto à violação de dispositivos constitucionais sobre a valorização do trabalho (art. 170 da CF) e da remuneração justa e proporcional dos trabalhadores (art. 7o, inc. V, da CF), tais dispositivos não foram invocados pela parte na apelação ou na inicial, portanto, inexistente a mencionada omissão.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante, ou com acórdão proferido em processo diverso, não pode ser sanada via embargos de declaração.
5. Excepcionalmente, admite-se a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento e/ou atribuição de efeito modificativo ao julgado, sendo que tais efeitos apenas tem lugar quando decorrem da correção de vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não do mero inconformismo da parte em relação à inteligência do julgado.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.